Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711972-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA MARA CAMARGO FALBO AGRAVADO: JOSE ANTONIO PEREZ JUNIOR DECISÃO TÂNIA MARA CAMARGO FALBO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 119191197, autos originários) proferida na ação de arbitramento de aluguel movida contra JOSÉ ANTÔNIO PEREZ JÚNIOR, in verbis: “Pertinentes são as dúvidas do il. Perito, pois o objeto da perícia deve se ater ao valor de locação do imóvel, devendo informar o valor da locação com mobília e sem mobília. A discriminação da mobília existente no imóvel não influenciará no preço da locação, tampouco o valor de venda do lote e de aluguel dos bens móveis existentes na casa. O valor dos bens móveis existentes na casa diz respeito à questão sucessória. Assim, acolho o pedido do perito para que sejam excluídos da avaliação os quesitos de no 3, 4, 5, 14,19,21, 22, 24, 25 e 26. Fica desde já intimado o perito para trazer a proposta de honorários. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A r. decisão na qual a MM. Juíza acolhe o pedido do Perito e exclui determinados quesitos apresentados pela autora, sob a alegação de que são incongruentes com a questão controvertida e o objeto da perícia, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual cerceamento de defesa em apelação, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora